Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-42.2021.8.14.0067
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800053-42.2021.8.14.0067

EMBARGANTE: CARLOS ROBERT DE SOUSA RAMOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGAÇO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE NÃO ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA RELATIVA AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO.
INOCORRÊNCIA
.
TESE ARGUIDA PELA DEFESA QUE FOI DE
VIDAMENTE ANALISADA E REFUTADA, RESTANDO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE, ANTE AS FARTAS PROVAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, IMPOSSÍVEL SE MOSTRA A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO, SENDO MANTIDA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR EM TODOS OS SEUS TERMOS.

PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ALTERAÇÃO DA DECISÃO, APESAR DE SER CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO ASSENTADO NO JULGADO TÃO SOMENTE EM DECORRÊNCIA DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

INEXISTINDO IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, ESTES DEVEM SER REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

e rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte
dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.

Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
CARLOS ROBERT DE SOUSA RAMOS
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
17392114
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação em favo do ora embargante impetrado, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do crime de roubo majorado
,
nos termos do art. 157, § 2º,
do CPB
.

Em suas
razões recursais
, ID 17699870, o ora embargante pugnou pela reforma do Acórdão objurgado, alegando ser este omisso na medida em que deixou de se manifestar sobre questão arguida no apelo, qual seja, o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto intimidação, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, afirmando ser tal questão matéria de ordem pública e como tal cognoscível ainda que de ofício, juntando ementa de julgado desta 1ª Turma, de minha relatoria.

Sob tal fundamento, requereu, em síntese, o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar a omissão suscitada, se promovendo a almejada desclassificação do crime previsto no art. 157, §2º, do CP, para aquele previsto no art. 155, § 2º, do CP, para o fim de sanar a omissão suscitada e prequestionamento.

Nesta
Superior Instância,
ID 18607349, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de interposto em favor de
CARLOS ROBERT DE SOUSA RAMOS
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
17392114
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação em favo do ora embargante impetrado, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do crime de roubo majorado
,
nos termos do art. 157, § 2º,
do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos embargos e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante pugnou pela reforma do Acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão uma vez que não analisada e acolhida a tese defensiva de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto intimidação.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação a seguir delineada.

Impende esclarecer, prefacialmente, que o recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Do inteiro teor do dispositivo ao norte colacionado denota-se que são taxativas as razões aos embargos, ou seja, se prestam somente a dirimir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando, portanto, à rediscussão de matéria decidida com o fito de alteração do julgado.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida que se mostre maculado por algum dos referidos vícios, o que não ocorre no caso em apreço, onde o que busca o embargante é uma nova análise de tese sustentada em seu apelo, o que demonstra seu inconformismo com a decisão proferida.

Tem-se da peça acusatória que o ora embargante restou condenado pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, II, do CPB, tendo o apelo requerido que se promovesse revisão da sentença e absolvição por alegada ausência de provas, aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo, e, alternativamente, desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, bem como o reconhecimento da participação do ora embargante como de menor importância, com consequente revisão da dosimetria e aplicação da atenuante da confissão, bem como que se fizesse a detração do período que o ora apelante passou preso preventivamente.

Ao apelo foi denegado provimento, sendo mantida a sentença penal condenatória proferida pelo magistrado singular, pois esta se mostrou em conformidade com os termos da denúncia e provas coligidas aos autos, na medida em que restou devidamente demonstrado ao longo da instrução processual a efetiva participação do ora embargante no crime pelo qual fora condenado, estando o Acórdão proferido em conformidade com as provas e suficientemente fundamentado, além de haver análise das questões trazidas no apelo e as razões que levaram esta magistrada à manutenção da decisão condenatória.

Após o devido processamento do feito, a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 14/12/2023, em consonância com o parecer ministerial, acompanhou o voto proferido por esta relatora, restando o Acórdão ementado nos seguintes termos:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DO TELEFONE CELULAR SUBTRAÍDO DA VÍTIMA E LOGO APÓS ESTE TER SIDO DETIDO POR POPULARES, CORROBORANDO O RELATO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
E TAMPOUCO EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
NÃO PROVIMENTO
. APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇAO ATIVA NA CONSECUÇÃO DO CRIME. TENDO CONDUZIDO O CORRÉU AO LOCAL DO CRIME E O AGUARDADO PARA LHE DAR FUGA. APLICAÇÃO AO CASO MANTIDA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
IMPROCEDENTE
.
A CONFISSÃO DO APELANTE NÃO FOI UTILIZADA PELO MAGISTRADO NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO, TENDO SE UTILIZADO DOS FARTOS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS PARA FORMAR SUA DECISÃO. ADEMAIS, O APELANTE BUSCOU SOMENTE JUSTIFICAR A POSSE DA
RES FURTIVA
, NÃO ADMITINDO EM MOMENTO ALGUM SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME. MENOR IDADE PENAL RECONHECIDA, NÃO SENDO APLICADA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, UMA VEZ QUE A PENA BASE RESTOU COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO A PENA AUMENTADA, NA TERCEIRA FASE, IGUALMENTE NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.

QUANTUM
DA PENA MANTIDO, NÃO HAVENDO COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada com referida decisão, a defesa interpôs os presentes embargos declaratórios requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissão, pois, afirma, o Acórdão se mostra omisso na medida em que deixou de analisar questão relativa ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto, não dando provimento ao apelo, razão pela qual há que ser reformado.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que há no Acórdão ora hostilizado devida fundamentação às razões que levaram esta relatora a manter a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo monocrático, tendo o voto ressaltado a presença nos autos de fartas e suficientes provas à manutenção da sentença na medida em que esclareceu as razões pelas quais não se mostra cabível ao caso a pretendida desclassificação, pois efetivamente comprovada a ocorrência do crime de roubo majorado, como se denota da análise do referido quesito do apelo, restando assim afirmado:

“Pretende a defesa que se promova a desqualificação do crime de roubo para o de furto, sob a alegação de que não houve ameaça à vítima, não se configurando o crime de roubo.

Tenho que tal não procede na medida em que o crime de roubo se configura pela grave ameaça ou violência contra a pessoa, e,
da imagem contida nos autos, se observa que o bem foi tomado das mãos da
vítima
, em uma ação violenta, corroborando o depoimento daquela em sede inquisitorial
onde afirmou que fora intimidada a entregar seu telefone celular
, não havendo como se crer, como busca a defesa, que a vítima de boa vontade entregaria seu aparelho celular a um estranho.”

Ora, se houve intimidação da vítima, que assim relatou ao Juízo, e tendo o réu, embargante, tomado o bem de suas mãos com violência, resta devidamente demonstrada a ocorrência do crime de roubo e a simples confirmação do roubo já impede a pretendida desclassificação, como demonstrado no Acórdão atacado, o que impediu, e impede, que promova a pretendida desclassificação, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser reconhecida.

Ressalto ser cediço o entendimento de que os aclaratórios não se mostra como
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida, pois se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou Acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida, já que contrária a seus interesses e busca, por meio impróprio, revisão do julgado.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e efetivamente não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que todos os pontos suscitados pela defesa em seu apelo foram devidamente analisados e refutados, com fulcro nas provas constantes nos autos, na jurisprudência e na legislação em vigor, sendo a decisão singular mantida por se mostrar adequada ao caso, com base nas fartas provas trazidas aos autos, apesar de não atender aos interesses do embargante, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios que, como demonstrado, destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não servindo para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado - que analisou todos os argumentos da defesa, fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para se acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
conheço e rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de
maio
de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/05/2024